Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transferência das obrigações contidas em contrato de alienação fiduciária é ato absolutamente formal e não dispensa a anuência do credor fiduciário, detentor da propriedade resolúvel e da posse indireta do objeto da avença, transmitida pelo devedor (fiduciante) como garantia do pagamento da dívida assumida, conforme preconiza o art. 1o do Decreto Lei no 911/69, que rege as normas processuais relativas à alienação fiduciária.
2. Uma vez que o apelante ajustou com terceiro a cessão do bem, sem a anuência formal do credor fiduciário e sem quitar a dívida, não pode esquivar-se da responsabilidade pelo cumprimento do contrato e integral pagamento do valor pactuado.
3. Recurso conhecido e desprovido.